Tribunal: TCU
Processo: 012.971/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério Público Federal, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Auditoria Interna do Ministério Público da União para fins de análise e julgamento.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil Galdino Rodrigues de Andrade (022.713.706- 04), vinculada ao Ministério Público Federal, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os art. 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 conceder registro ao presente ato de concessão de pensão civil; 9.2 dar ciência deste acórdão ao ente responsável pela concessão, informando que o teor integral de suas peças poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.